Tribunal: TCU
Processo: 029.336/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Município, para execução do Termo de Compromisso  Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2)  Proinfância, tendo por objeto a construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Carlos Jansen Mota Sousa e João Carvalho dos Reis, prefeitos municipais de Sítio Novo/MA (gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Sítio Novo/MA, para execução do Termo de Compromisso 02719/2012 - Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2) - Proinfância, tendo por objeto a construção de uma unidade de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. João Carvalho dos Reis, prefeito municipal de Sítio Novo/MA na gestão 2013-2016, as quais lograram demonstrar que o gestor adotou medidas legais com vistas ao resguardo do patrimônio público; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. João Carvalho dos Reis, prefeito municipal de Sítio Novo/MA na gestão 2013-2016, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.3. considerar revel a empresa Nesp Construções Comércio e Locações Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Jansen Mota Sousa, prefeito municipal de Sítio Novo/MA na gestão 2009-2012, as quais não lograram demostrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Termo de Compromisso 02719/2012; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Jansen Mota Sousa, prefeito municipal de Sítio Novo/MA na gestão 2009-2012, e da empresa Nesp Construções Comércio e Locações Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 287.981,60 20/8/2012 2.974,50 22/8/2012 9.6. aplicar ao Sr. Carlos Jansen Mota Sousa, prefeito municipal de Sítio Novo/MA na gestão 2009-2012, e à empresa Nesp Construções Comércio e Locações Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Procurador-Geral da República no Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis, para ciência.